Tribunal: TJBA
Processo: 8019729-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019729-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI, BRUNO BITTAR

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 83 DO CPC. AUTORES ESTRANGEIROS SEM DOMICÍLIO NO BRASIL. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO COM FUNDAMENTO EM TRATADO INTERNACIONAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcebiades de Queiroz Barata Filho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da Ação de Exigir Contas (proc. nº 8145008-19.2021.8.05.0001), que indeferiu o pedido de imposição de caução aos autores estrangeiros da ação originária, com base no art. 83 do CPC. A decisão agravada foi inicialmente tida como prejudicada por sentença superveniente, decisão posteriormente reconsiderada por ausência de perda de objeto.
II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade da prestação de caução por parte de autores estrangeiros, sem domicílio ou bens conhecidos no Brasil, à luz do art. 83 do CPC, e a aplicação da exceção prevista no § 1º, I, do mesmo artigo, diante de tratado internacional celebrado pelo Brasil.
III. Razões de decidir

O art. 83 do CPC estabelece a exigência de caução para parte autora estrangeira residente no exterior, salvo hipóteses legais de dispensa.

A decisão agravada considerou inaplicável a exigência de caução, com base na existência de tratado internacional ratificado pelo Brasil (Decreto nº 1.476/95), que afasta tal imposição.

A jurisprudência do STJ mitiga a imposição da caução, exigindo demonstração de risco concreto de inadimplemento ou má-fé, o que não se verifica no caso.

Os agravados mantêm vínculo empresarial no país, o que reduz o risco de ineficácia da execução.

A sentença originária não apreciou a questão da caução, não havendo perda de objeto do agravo.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A exigência de caução prevista no art. 83 do CPC pode ser afastada quando houver tratado internacional em vigor que preveja a dispensa da garantia."

"A imposição de caução exige a demonstração de risco efetivo de inadimplemento das despesas processuais, o que não se presume pela simples nacionalidade estrangeira da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019729-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

e como agravados
CLAUDIO ROSSI E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA